Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-66.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006741-66.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - PENHORA
ONLINE
– RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA–PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 467 STJ – TERMO
A QUO
- CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

“O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da
menor

onerosidade
, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para cobrança da multa administrativa, em decorrência de infração administrativa ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Anderson Candiotto
, nos autos da Execução Fiscal no 1736-62.2016.811.0082 movida em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
que determinou a penhora de valores via BACENJUD, em razão de o Exequente ter discordado da penhora, em face do bem para tanto ofertado.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que CDA constituída é decorrente de multa arbitrada em decorrência da fiscalização no terreno localizado na Rua L, Quadra IIB, Lote 23, Loteamento Parque Eldorado, discorrendo o agente fiscalizador: “Que por falta de limpeza e sem receber a manutenção adequada, o mesmo sofreu ação de queimada, ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente.”.

Aduz que antes da constituição da referida CDA, apresentou defesa administrativa, cuja decisão foi preferida em 23/05/2014, mantendo o Auto de Infração no 243496 e a consequente inscrição em Dívida Ativa em 23/09/2016.

Relata que que ofertou um imóvel à penhora, avaliado em R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), todavia, o ora Agravado recusou o bem oferecido e pediu que fosse realizado o bloqueio de valores e, com o deferimento do pedido, fora bloqueado o montante de R$ 12.876/,23 (doze mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

Afiança que o bloqueio do valor não pode merecer, pois os créditos estão prescritos, haja vista que o Auto de Infração foi constituído em 21/08/2008, e a propositura da demanda ocorreu apenas em 27/09/2016, ou seja, oito (8) anos após a elaboração do auto de infração, não observando o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, que prevê o prazo prescricional de cinco (5) anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a nomeação do bem, acatando o pedido formulado e determinando a aceitação do bem nomeado.

A medida liminar pleiteada foi indeferida. [id. 837057]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 1051907]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 1113244]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM
contra decisão interlocutória que determinou a penhora de valores via BACENJUD, em razão de o Exequente ter discordado da penhora, em face do bem para tanto ofertado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
27/09/2016
, execução fiscal pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de
MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM
, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 11.936,80
(onze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), decorrente de multa administrativa ambiental representada pela
CDA no 1411499
.

Devidamente citado para pagar o débito ou garantir a execução, a parte executada indicou à penhora um imóvel avaliado em R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), com o intuito de garantir o juízo.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal recusou o bem ofertado, sob o argumento de que não havia sido observada a ordem legal prevista no artigo 11 da Lei no 8.830/80, requerendo naquela oportunidade a realização de penhora
online
pelo sistema BACENJUD. O juízo
a quo
deferiu o pedido de constrição de valores na conta da parte executada em 30/05/2017.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei no 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

De outro lado, não obstante ao dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no rol do art. 835 do CPC, bem como do art. 11 da Lei no 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade admite-se a substituição da penhora de dinheiro.

In casu
, em que pese a parte executada ter apresentado pedido de substituição da penhora indicando bem imóvel R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), este não logrou êxito em comprovar a necessidade de se afastar a penhora
online
, pautando-se apenas em alegar o princípio do meio menos gravoso,
de modo que não há como acolher a pretensão proposta
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode recusar o bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART.11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.DESNECESSIDADE.1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line
, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1174583/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 12/6/2018). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal.
É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011. REsp 1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado , quando esta não observa a ordem legal de preferência
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais.

"
A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor
(Resp 1.184.765)"

Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade , preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteira do STJ "
Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” (EREsp 1.116.070-ES).
Ônus não comprovado pela executada . Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza
. Recurso improvido. (N.U 0038191-78.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

No que tange à alegada prescrição, o caso dos autos revela tratar-se de crédito não tributário, referente ao processo administrativo no 4395555-1, conforme se denota da CDA no 1411499.

Nesse sentido, por se tratar de crédito não tributário, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, conforme a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça o prazo para a cobrança da multa aplicada em decorrência de infração ambiental é de 05 (cinco) anos, a teor do Decreto no 20.910/32, contados a partir do término do procedimento administrativo.

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

.

Desse modo, conforme documentos acostados pela parte agravada em id. 1052150, o término do processo administrativo ocorreu com a intimação acerca da decisão que julgou improcedente a defesa administrativa na data de
07/06/2016
.

Conforme CDA no 1411499, a data da constituição do crédito em comento, se deu em
23/05/2014
e, a partir desta data iniciou-se o período de suspensão do prazo prescricional pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Insta consignar que em se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3o, do artigo 2o da Lei no 6.830/80

“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da constituição do crédito
23/05/2014
, a data da inscrição na dívida ativa
23/09/2016
e a distribuição da execução fiscal em
27/09/2016
, se verifica que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito tributário.

Sobre o tema, colaciono julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, cuja sentença, confirmada pela corte de origem, (i) reconheceu a prescrição da pretensão do Ibama para a cobrança dos valores decorrentes do auto de infração n. 195247, Série D, lavrado contra a parte executada, e (ii) desconstituiu a penhora realizada nos autos da execução; bem como condenou a parte vencida ao pagamento dos encargos processuais. 2. Quanto à alegada afronta ao art. 535, inc. II, do CPC, tal alegação não merece prosperar, porquanto nota-se que a corte a quo ofereceu conclusão conforme a prestação jurisdicional solicitada, manifestou-se de forma clara e harmônica sobre os arts. 1o da Lei n. 9.873/99 e 42 do Decreto n. 70.235/72. 3. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Nesse sentido, existem diversos precedentes desta Corte. 4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata. 5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. 6. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1260915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011) (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07. (...)3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. 5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. 6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito. 7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32. 8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000. 9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008”. (REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2011) (destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020